Tribunal: TJDFT
Processo: 0008926-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ARTIGO 330): CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. ORDEM DE PARADA DADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ARTIGO 195). TIPICIDADE PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ARTIGO 309): PERIGO CONCRETO. MANOBRAS IMPRUDENTES DURANTE A FUGA. TIPICIDADE PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Condutas criminosas do recorrente consistentes em: (a) desobedecer ordem emanada de policiais militares, os quais realizavam patrulhamento de rotina em 22.8.2018, por volta das 10h40, na BR 020, KM 02, subida do Colorado, Lago Norte, Brasília-DF; (b) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, conduzir, sem a devida habilitação, automóvel VW GOL, placa JIU-4798, e realizar “abrupta manobra no intuito de colidir com a motocicleta conduzida por um dos policiais, ocasionando a queda do militar”.
II. Tipo penal de desobediência (Código Penal, artigo 330).
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 7.719/2018 – ID 27971878, p. 16/20; termos de reinquirição n. 20 e n. 22/2019 – ID 27971879, p. 5/7). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas O.S.L. e M.N.G. (IDs 27973023 a 27973025). Ambos os policiais militares foram seguros em afirmar que o acusado empreendeu fuga após prévia e justificada determinação (ordem) para que parasse. Tanto é que foi necessária a pronta perseguição ao denunciado para também possibilitar a abordagem policial, que somente foi possível, porque, após o réu “jogar” o veículo em direção ao policial O.S.L. e derrubá-lo ao chão, este efetuou dois disparos mediante arma de fogo em direção ao pneu do automóvel, que teria parado logo à frente.
B. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
C. Por fim, insubsistente a tese de atipicidade com fundamento na suposta previsão de infração administrativa (Código de Trânsito, art. 195) à situação fática delitiva, na medida em que a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, e sim por policiais militares durante o exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, a elidir, assim, a hipótese de ocorrência tão somente de infração de trânsito (STJ, HC 369.082/SC, 5a turma, DJe 1o.8.2017).
D. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 330 do Código Penal.
III. Tipo penal de direção de veículo sem permissão ou habilitação (Código de Trânsito, art. 309).
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 7.719/2018 – ID 27971878, p. 16/20; termos de reinquirição n. 20 e n. 22/2019 – ID 27971879, p. 5/7). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas O.S.L. e M.N.G. (IDs 27973023 a 27973025), as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado: (i) empreendeu fuga e “jogou” o veículo na direção do policial militar O.S.L., derrubando-o ao chão; (ii) não possuía a necessária habilitação à condução de veículos automotores.
B. Ressalte-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos daqueles que se encontravam nas vias públicas percorridas pelo recorrente durante sua fuga (rodovias DF-006, DF-007 e DF-003), as quais possuem notória circulação de pessoas, sobretudo porque a perseguição policial ocorreu em dia de semana (quarta-feira) e durante horário de intenso tráfego de veículos (às 10h40). Precedente: TJDFT, 3a Turma Criminal, acordão 1032724, DJE 25.7.2017.
C. Ademais, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “o autor tentou em várias vezes jogar o veículo contra as motocicletas dos policiais e inclusive tocando em uma das motos, ocasionando a queda de um dos policiais. Após isso, o autor somente cessou sua conduta após o pneu do automóvel ter sido furado com disparos de arma de fogo”.
D. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
E. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 309 do Código de Trânsito.
IV. Tese recursal secundária: modificação ao regime aberto e/ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A. É de ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos (CP, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1.035.222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.
B. Por fim, insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime (ID 27971878, p. 23/25), a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito da condenação anterior pela prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa (precedentes do TJDFT: 2a T. Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a T. Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.